Tribunal: STF
Processo: Rcl 54232
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Edmilson Teotonio Simões contra decisão do Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da 1ª RAJ, da comarca de São Paulo/SP que, nos autos da execução nº 0004904-71.2022.8.26.0041, determinou a realização do exame criminológico para fins de progressão ao regime semiaberto, violando a Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, com vencimento de pena previsto para 05/03/2032 e progressão de regime previsto para 06/07/2020 (eDOC 2, p.10/11). 



    Argumenta a defesa que o juízo reclamado baseou a determinação de realização de exame criminológico apenas na gravidade abstrata do delito, não apontando nenhum fato concreto.



    Requer, portanto, a cassação da decisão do Juízo reclamado que determinou a exigência do exame criminológico.



    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 5). 



    As informações foram prestadas (eDOC 8).



    É o relatório. 



     



    Decido. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    As razões merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No presente caso, o Juiz de Direito do DEECRIM- 1ª Raj – São Paulo/SP assentou o seguinte: 



    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 29, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente , ao convívio social.



    Isso porque o sentenciado possui condenação pela prática de homicídio qualificado, com pena total em quatorze anos de reclusão, o que demonstra personalidade voltada à prática delitiva.



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando.



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.” (eDOC 2, p. 23/25)



    Na hipótese, entendo que as justificativas apresentadas pela Juíza de Direito são genéricas e baseadas na gravidade abstrata do delito. Reitero que o juízo reclamado apenas dispôs sobre a gravidade do delito e suas consequências em abstrato para a sociedade, mencionando que o reclamante possui personalidade criminosa, de forma genérica, sem fundamentar os motivos concretos que apontam para tal conclusão. 



    Ao não fundamentar de forma concreta a necessidade específica da realização do exame no caso em apreço a magistrada da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26.



    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida.



    Mediante decisão da Segunda Turma desta Corte, nos autos da Reclamação 29.527 AgR/SP, DJe 17.10.2018, acompanhei o Ministro Edson Fachin para formar a maioria, no sentido de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico, no caso em que a determinação para a realização não esteja devidamente fundamentada. No mesmo sentido: Rcl 30.010 AgR/SP, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; Rcl 31.225/SP e Rcl 31.657/SP, por mim relatadas, DJe 27.9.2018; Rcl 29.561 AgR/SP e Rcl 29.861 AgR /SP, por mim relatadas, DJe 11.4.2019.



    Nos termos da ementa do precedente citado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.”



    (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



    Ante o exposto, julgo procedente à presente reclamação para que o juízo reclamado analise o pedido de progressão de regime, sem a exigência do exame criminológico, ou se fizer, fundamentando em circunstâncias concretas e atuais que demonstrem a necessidade da realização do exame. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente